Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Leandro de Brito Salazar, OAB 46154, tendo como paciente EDNEY DE OLIVEIRA SANTOS, contra ato atribuído ao juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de no 0705427-69, proferiu decisão determinando a suspensão da sua CNH . O impetrante, em suma, sustenta que somente tomou conhecimento da decisão atacada em 20 de janeiro de 2023 e que não possuía advogados constituídos nos autos principais, nos quais foi proferida a decisão dita ilegal. Afirma que a decisão do juízo da 6a Vara Cível impede o seu direito de ir e vir, na medida em que determinou a suspensão da sua CNH, que a mesma é ilegal e arbitrária, pois inviabiliza a sua sobrevivência, eis que trabalha como motorista de aplicativo. Tece um longo arrazoado objetivando demonstrar a ilegalidade da decisão e a violação dos seus direitos. Pede a concessão da ordem para que se suspenda os efeitos do ato atacado, requer os benefícios da justiça gratuita. No mérito, postula pela confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. Incialmente destaco que os documentos encartados no caderno processual, demonstram a pobreza jurídica do impetrante, razão pela qual lhe defiro o benefício da justiça gratuita. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica possa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Além disso, quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II, da Lei n.o 12.016/09, condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. Assim, tem-se que o cabimento excepcional do mandado de segurança contra ato judicial depende da irrecorribilidade deste ou quando o decisório encerrar ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Com isso em mente, esclareço que o presente writ esbarra na barreira do conhecimento, tendo em vista que não há nos autos elementos aptos a concluir pela tempestividade da impetração. Some-se a isto, o fato de que, a decisão proferida na origem e ora combatida, foi devidamente agravada, nos termos do recurso de agravo de instrumento 0710487-50, distribuído para a i. Desembargadora Maria Ivatônia, o qual se encontra sobrestado em razão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1955539/SP, ter submetido o feito à seara dos repetitivos, Tema 1.137, em 07/04/2022, para definir se “com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Acrescente-se que, se as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, o artigo 5o, II da Lei n.o 12.016/09 condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. De tal sorte, e ante o contexto narrado, se revela inadequada a via eleita para a impugnação de decisão combatida se, para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê o agravo de instrumento, que pode ser recebido no efeito suspensivo, o qual, como mencionado, já foi interposto no momento oportuno. Ante essa análise, nos termos do artigo 87, inciso IX do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e dos Territórios combinado com artigo 10 da Lei n.o 12.016/09 c/c o artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o feito, sem apreciação do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora